Tribunal: STF
Processo: RE 99668
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS SOB FUNDAMENTO DE FILIAÇÃO.
AÇÃO PROPOSTA POR QUEM DIZ SER FILHO NATURAL SOB RITO ORDINÁRIO E
NÃO SOB RITO ESPECIAL DA LEI 5.478/68.
TENDO SIDO DECIDIDO PELO TRIBUNAL 'A QUO' QUE ERA POSSIVEL, EM AÇÃO
DE ALIMENTOS, DESDE QUE MOVIDA PELO RITO ORDINÁRIO E NÃO SOB O RITO
ESPECIAL DA LEI 5.478/68, INVESTIGAR-SE A PATERNIDADE, EMBORA TÃO
SOMENTE PARA A CONCESSÃO DE ALIMENTOS, NÃO HÁ COMO REFORMAR-SE O
ARESTO IMPUGNADO, SE E CERTO QUE OS ACORDAOS TRAZIDOS COMO
PARADIGMAS DIZEM DE TAL IMPOSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE, EMBORA PARA AQUELE FIM RESTRITO, EM AÇÃO SOB O RITO
ESPECIAL DA LEI 5. 478/68, O QUE NÃO E A HIPÓTESE DOS AUTOS, POIS O
RITO ADOTADO FOI O ORDINÁRIO.
E NÃO CABE, AINDA, CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO SOB O FUNDAMENTO DA
LETRA 'A' DO ART 119, III, DA CONSTITUIÇÃO, AO ARGUMENTO DE
FERIMENTO AO ART. 2º DA LEI N. 5.478/68 E ARTS. 3º E 460 DO CPC, SE
ESTES ÚLTIMOS NÃO FOREM PREQUESTIONADOS E AQUELE PRIMEIRO NÃO SE
APLICA A HIPÓTESE, EXATAMENTE POR TER SIDO A AÇÃO MOVIDA PELO RITO
PROCESSUAL ORDINÁRIO E NÃO O ESPECIAL PREVISTO NA LEI REFERIDA,
OFERECENDO, POR ISSO MESMO, ESPECTRO BEM MAIS AMPLO NO CAMPO
PROBATÓRIO, PERMITINDO A INVESTIGAÇÃO, AINDA QUE APENAS PARA O FIM
DA PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS.